Tribunal: TJPA
Processo: 0003907-37.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003907-37.2016.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: GUERINO LUIZ PUNTEL FILHO, SARAH SILVA BEZERRA, HERNANDES SANTIAGO PEREIRA JUNIOR, CASSIA RIBEIRO DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. OMISSÃO ESPECÍFICA EM ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço médico municipal que culminou no óbito de menor atendida em hospital público.

2.

A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Município, afastou a preliminar de cerceamento de defesa e fixou indenização por danos morais, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se:
(i) houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial;
(ii) é cabível a inversão do ônus da prova;
(iii) estão presentes os requisitos para a responsabilidade civil objetiva do Município por omissão específica;
(iv) o valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios fixados na sentença são razoáveis e proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada com base na hipossuficiência da parte autora e na superioridade técnica do Município, que detinha os prontuários médicos e demais documentos do atendimento.
5. A negativa de realização de perícia técnica não configura cerceamento de defesa, conforme o art. 370 do CPC, diante da suficiência probatória dos autos.
6. A responsabilidade objetiva do Município decorre de omissão específica no dever de cuidado quanto ao atendimento médico prestado à paciente falecida, configurando conduta omissiva qualificada.
7. Restaram comprovados o dano (óbito da menor), a omissão no atendimento (ausência de diligências diagnósticas e terapêuticas) e o nexo causal.
8. Jurisprudência consolidada do STF e deste Tribunal reconhece a responsabilidade objetiva do Estado em hipóteses semelhantes.
9. Considerando os parâmetros fixados por esta Corte, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 100.000,00 (cem mil reais).
10. Honorários advocatícios reduzidos para 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:

1. Em ações de responsabilidade civil por omissão específica na prestação de serviços públicos de saúde, é cabível a inversão do ônus da prova quando evidenciada a hipossuficiência da parte autora e a maior capacidade probatória do ente público.
2. Configura omissão específica ensejadora de responsabilidade objetiva do Município a negligência no atendimento médico de urgência que resulta em óbito, estando presentes o dever legal de agir, o dano e o nexo de causalidade.
3. A indenização por dano moral decorrente de morte em atendimento hospitalar prestado de forma negligente deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da VARA DA FAZENDA PÚBLICA E DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE PARAUAPEBAS, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados e CONDENO o município de Parauapebas a compensar a autora pelos danos morais gerados, no importe de R$ 150.000,00; valor que deverá ser corrigido pelo INPC desde o evento, com juros legais a partir da citação. Sem prejuízo de apuração de responsabilidade funcional e exercício do direito de regresso, EXCLUO da lide os profissionais médicos-réus.”

Na origem,
C
ÁSSIA RIBEIRO DE ANDRADE
ajuizou ação ordinária
em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, de GUERINO LUIZ PUNTEL FILHO, de HERNANDES SANTIAGO PEREIRA JUNIOR
e
de

SARAH SILVA BEZERRA,
alegando que em
25.08.2014
teria levado sua filha, Luana Ketelen Ribeiro de Andrade, à época com 1 ano e 8 meses de idade, para ser atendida no hospital municipal, sendo que, inicialmente, a criança fora atendida pelo 2º réu e diagnosticada com caxumba, tendo sido encaminhada, de imediato, para o setor de emergência.

Diz que houve uma série de omissões e erros, pois a paciente teve alta, mas o quadro só se agravou e, apesar de ter procurado atendimento médico novamente, não foram adotadas diligências com escopo de investigar o que estava acometendo a criança.

Nesse condão, afirma que a negligência no atendimento da criança culminou no seu óbito.

Desse modo, a ação foi julgada procedente, mas o Município de Parauapebas interpôs recurso de Apelação.

O Recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista a inversão do ônus da prova e o indeferimento do pedido de perícia técnica nos prontuários médicos.

No mérito, defende ausência de nexo de causalidade, tendo em vista que não teria sido demonstrado que a criança faleceu como consequência direta de negligência praticada no Hospital municipal.

E, por fim, impugnou o valor da condenação, considerado exorbitante, assim como o percentual fixado a título de honorários advocatícios.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

A apelada apresentou contrarrazões, em que defendeu o desprovimento da apelação (Id. 10460406).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Pr
esentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Município de Parauapebas suscita preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento do pedido de perícia técnica nos prontuários médicos e a inversão do ônus da prova.

Neste contexto, destaco que em decisão saneamento e organização do processo, o Juízo de 1º Grau inverteu o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência da autora e superioridade técnica do Município de Parauapebas.

O Município de Parauapebas interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória mencionada (Processo n.º 0805751-70.2020.8.14.0000), em que a Juíza convocada em substituição a este relator indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal:

“Impende destacar que o ônus da prova, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o atendimento médico foi prestado por agentes públicos, bem como o fato de que o Município de Parauapebas dispõe de toda a documentação sobre o atendimento da menor Luana Ketelen Ribeiro de Andrade, que é filha da autora. Assim, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto no procedimento adotado. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento prestado à vítima estaria em consonância com as normas e protocolos médicos.

Incensurável a Decisão recorrida, contra cujos fundamentos não prevalecem os argumentos do Município de Parauapebas. Ou seja, não há como negar neste caso, em que se discute a ocorrência de erro médico em hospital público, a patente dificuldade da parte autora em produzir prova relacionada às condutas dos profissionais da saúde envolvidos no atendimento, bem como quanto ao eventual nexo de causalidade em relação aos danos experimentados. Por outro lado, indiscutível que o ora agravante goza de melhores condições de produzir prova do fato contrário de modo a demonstrar que os serviços foram prestados sem falhas e que foram adotados os procedimentos corretos, que o suporte oferecido à vítima desenvolveu-se com regularidade e que todos os profissionais envolvidos agiram com técnica e presteza no atendimento.

Assim, resta claro que somente ao recorrente poderia ser exigida a demonstração da prestação correta dos serviços, eis que a ausência de defeito constitui prova negativa, impossível de ser produzida pela parte Autora”. Está evidenciado, portanto, que o Município agravante goza de maior facilidade em produzir as provas necessárias à elucidação dos acontecimentos, incidindo à hipótese, a distribuição dinâmica do ônus da prova, não merecendo êxito o inconformismo recursal.

Assim, o ônus da prova imposto ao ora apelante se mostra correto, sendo que poderia ter se desincumbido mediante a apresentação de outros documentos relacionados ao atendimento da criança,

mas não o fez
[1]
.

Ademais, o julgamento da lide sem a realização de perícia sobre os prontuários não representa cerceamento de defesa, pois em
nosso ordenamento jurídico vigora o princípio da presunção de veracidade relativa e o livre convencimento do juiz, possibilitando verificar a pertinência da prova e sua extensão, para o entendimento subjetivo do magistrado.

Desta feita, diante do pleito constante na inicial e os demais documentos acostados nos autos, resta demonstrado que há elementos suficientes à formação do convencimento do magistrado, a quem compete decidir acerca da produção de provas, na forma do art. 370 do CPC.

O ente municipal defende que não restou demonstrado o nexo de causalidade e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de indenização e dos honorários de sucumbência.

Pois bem. Inicialmente, cumpre ponderar que a responsabilidade da Administração Pública consagra o princípio do risco administrativo, tendo como fundamento a responsabilidade objetiva do Estado, seguindo o preceituado no art. 37, §6º da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Todavia, quando se trata de dano decorrente de conduta omissiva, para que seja possível a aplicação da responsabilidade objetiva, faz-se necessária a ocorrência de omissão específica ou qualificada, ou seja, decorrente de cuidado específico
[2]
.

A questão avaliada nos autos nos demonstra o dever de cuidado do município de Parauapebas com a paciente que veio a óbito, pois detinha a obrigação de lhe ofertar o tratamento adequado, atendendo a urgência apresentada.

Portanto, ao presente caso cabe a responsabilidade objetiva, pela qual dispensa-se a avaliação da culpa, sendo necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Seguindo, averiguo que o conjunto probatório trazido aos autos (prontuários de atendimentos no hospital) demonstra nitidamente que a paciente foi levada para atendimento, sendo que não foram adotadas diligências com escopo de investigar as razões da doença da criança e assim buscar o melhor e mais adequado tratamento.

Sendo assim, resta evidente a ocorrência do dano (morte da paciente), a omissão do município e o nexo de causalidade.

Ressalto, por oportuno, que a decisão apelada se mostra na mesma linha de entendimento deste Tribunal em casos similares, senão vejamos:

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RECONHECIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE BELÉM. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE ENTRE UNIDADES HOSPITALARES. RESULTADO
MORTE
.
DANOS

MORAIS
E MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) A arguição de ilegitimidade passiva do Estado do Pará deve ser acolhida, pois o atendimento médico que indicou a necessidade de transferência da paciente para unidade hospitalar especializada ocorreu em unidade hospitalar
municipal
. Além disso, deve ser observado que a gestão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, no Estado do Pará, é de responsabilidade de cada município e, no caso em questão, a paciente não deixou de receber atendimento nas Unidades Hospitalares, no entanto, a demora na transferência da paciente teria agravado sobremaneira seu estado de saúde, contribuindo para o insucesso dos procedimentos que foram realizados no
Hospital
Gaspar Vianna.

2) No caso dos autos trata-se de omissão específica, pois o ente
Municipal
na sua condição de garantidor, tinha o dever especifico ne agir consubstanciado na prestação da transferência médico-hospitalar de urgência à paciente, eis que, de acordo com a teoria do risco administrativo, o Município é objetivamente responsável pelos
danos
decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa.

3) A análise dos elementos probatórios contidos nos autos não deixa dúvidas acerca da falha no serviço público prestado, consistente na evidente demora da transferência da paciente antes da completa estabilização de seu quadro clínico com desfecho trágico (dano). O nexo causal, por sua vez, está demonstrado na relação direta entre o serviço deficiente e o dano sofrido, sendo certo que a falta administrativa ocorreu e acabou privando a paciente da possibilidade de ter um atendimento célere mais apropriado ao seu estado de saúde que apresentava naquela ocasião, resultando, assim, na perda de sua vida. Neste contexto, penso que a sentença de primeiro grau deve ser reformada, isto porque o conjunto probatório coligido durante a instrução processual revela perfeitamente configurados os elementos ensejadores do dever de reparação.

4) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA 00173623320148140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/07/2022, 2Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/07/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
.
MORTE
DO FILHO DA AUTORA EM
HOSPITAL

MUNICIPAL
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

1. O objetivo do Município de Belém é a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por
danos

morais
em favor de Juliene Neves Diniz, ao passo que esta pleiteia a majoração do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo.

2. Consoante o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, a responsabilidade objetiva do Estado por conduta omissa restará configurada quando houver omissão específica ou qualificada, decorrente de um dever de cuidado específico.

3. No caso dos autos, é incontroverso que havia um dever de cuidado específico do Município de Belém para com o filho da autora, uma vez que este se encontrava internado em
hospital
da rede
municipal
de saúde. (...)

5. A demora no atendimento médico configura falha no serviço de saúde, capaz de ensejar reparação por
danos

morais
, e os elementos probatórios contidos nos autos demonstram a ausência de transferência do paciente para UTI pediátrica, a despeito da gravidade de seu quadro de saúde. 6. Em casos de
morte
de integrante do grupo familiar o dano moral é presumido (in re ipsa). Precedentes.

7. Constata-se que o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) arbitrado pelo juízo de piso não está em sintonia com a gravidade do fato e as condições sociais e econômicas do agente causador do dano, nem com os valores praticados por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes. Necessidade de majoração do quantum indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

8. A despeito do montante ser inferior ao postulado na inicial, incide no presente caso a Súmula nº 326 do STJ.

9. Alteração, de ofício, da forma de cálculo dos juros de mora e atualização monetária a partir de janeiro de 2022 para adequá-la ao previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. 10. Recurso do Município de Belém CONHECIDO e DESPROVIDO. Recurso de Juliene Neves Diniz CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0805447-80.2016.8.14.0301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Público)”

Por fim, no que diz respeito ao montante fixado pelo Juízo de 1 º Grau, entendo que, não obstante o pleito da recorrente, é necessária a redução para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como para não destoar dos parâmetros fixados por esta Egrégia Corte:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. DEMORA EXCESSIVA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CESARIANA.
MORTE
DO FETO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da
sentença prolatada pelo juízo de 1º grau que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por
danos

morais
à autora no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), em razão do atendimento médico-hospitalar inadequado prestado a parturiente que resultou na
morte
do feto.
II- O Apelante alega que o
hospital
onde ocorreu o óbito do feto possui equipe em regime de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana; que a gravidez da autora era de alto risco e por isso um desfecho negativo poderia ocorrer a qualquer momento mesmo com todo o acompanhamento médico-hospitalar prestado e; que os hospitais tem, em regra, obrigação de meio e não obrigação de fim. III- A responsabilidade civil do Estado pressupõe a coexistência de três requisitos essenciais à sua configuração, quais sejam: a) a comprovação, pelo demandante, da ocorrência do fato ou evento danoso e sua vinculação com o serviço público prestado ou incorretamente prestado; b) a prova do dano por ele sofrido; e c) a demonstração do nexo de causalidade entre o fato danoso e o dano sofrido. IV- O acervo probatório que instrui o feito, demonstra que houve demora na prestação do atendimento médico-hospitalar adequado, na medida em que o procedimento cirúrgico só fora realizado mais de 08 (oito) horas depois da paciente ter dado entrada na maternidade apresentando contrações e perda de líquido amniótico. V- Também restou demonstrado que o médico plantonista não se encontrava no
hospital
, sendo acionado somente as 06:30 da manhã e que o parto cesariano só foi realizado 03 (três) horas depois do médico ter sido acionado. VI- Restando configurado os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado, qual sejam: o evento danoso (conduta do agente), o dano causado e o nexo causal entre eles, não há como desobrigar o ente público requerido. VII-
Recurso conhecido e improvido. Sentença de 1º grau mantida
. (TJ-PA - AC: 00067917420148140051, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 06/12/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/12/2021) (grifo nosso)

EMENTA DIREITO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO POR AÇÃO DE SEUS AGENTES. ART. 37 § 6º DA CF/88.
MORTE
DE JOVEM POR ATROPELAMENTO. VEÍCULO PERTENCENTE À MUNICIPALIDADE. INDENIZAÇÃO NA ESPÉCIE ARBITRADA EM R$100.000,00 (CEM MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL
. NÃO FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO E DANO MATERIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NESTA OPORTUNIDADE EM RAZÃO DA SÚMULA 45 DO STJ. REEXAME CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA
- UNÂNIME. (TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00002741220058140030 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 08/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 17/04/2019)”

“Normal 0 false 21 falsenvalid> xedContent>false false PT-BR ZH-CN X-NONE ed="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8" /> SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6" /> DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO FILHO DA AUTORA EM HOSPITAL MUNICIPAL . RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA . MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. O objetivo do Município de Belém é a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor de Juliene Neves Diniz, ao passo que esta pleiteia a majoração do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo. 2 . Consoante o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, a responsabilidade objetiva do Estado por conduta omissa restará configurada quando houver omissão específica ou qualificada, decorrente de um dever de cuidado específico. 3. No caso dos autos, é incontroverso que havia um dever de cuidado específico do Município de Belém para com o filho da autora, uma vez que este se encontrava internado em hospital da rede municipal de saúde. 4 . Diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença e a pretensão de chamamento ao processo do demais hospitais pelos quais a criança passou antes de ser internada no HPSM 14 de Março. 5. A demora no atendimento médico configura falha no serviço de saúde, capaz de ensejar reparação por danos morais, e os elementos probatórios contidos nos autos demonstram a ausência de transferência do paciente para UTI pediátrica, a despeito da gravidade de seu quadro de saúde. 6 . Em casos de morte de integrante do grupo familiar o dano moral é presumido (in re ipsa). Precedentes. 7. Constata-se que o valor de R$ 80 .000,00 (oitenta mil reais) arbitrado pelo juízo de piso não está em sintonia com a gravidade do fato e as condições sociais e econômicas do agente causador do dano, nem com os valores praticados por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes. Necessidade de majoração do quantum indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais). 8 . A despeito do montante ser inferior ao postulado na inicial, incide no presente caso a Súmula nº 326 do STJ. 9. Alteração, de ofício, da forma de cálculo dos juros de mora e atualização monetária a partir de janeiro de 2022 para adequá-la ao previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 . 10. Recurso do Município de Belém CONHECIDO e DESPROVIDO. Recurso de Juliene Neves Diniz CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM E NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DE JULIENE NEVES DINIZ e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para majorar o quantum indenizatório ao valor de R$ 100 .000,00 (cem mil reais). Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três. Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a) . Desembargador (a) Mairton Marques Carneiro.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0805447-80.2016.8 .14.0301, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Público)”

Assim, entendo que a condenação por danos morais deve ser reduzida para R$100.000,00 (cem mil reais).

Quanto ao percentual arbitrado a título de honorários advocatícios, vislumbro que não atende aos parâmetros fixados no art. 85, §3º, I do CPC/2015, pelo que reduzo para 10% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da condenação de danos morais para R$100.000,00 (cem mil reais) e estabelecer em 10% o percentual dos honorários advocatícios.

DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

[1]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE . ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, § 1º, CPC . ART. 6º, VIII, DO CPC. POSSIBILIDADE. 1- Em se tratando de ação de indenização em virtude de erro médico, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art . 373, § 1º, do CPC, recaindo sobre o réu, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, o ônus em demonstrar que todo o serviço médico prestado ocorreu de forma correta, seja por dispor de toda a documentação relacionada ao atendimento médico prestado, ou ainda, diante da nítida hipossuficiência dos autores em produzir as provas do alegado erro médico. 2 - Na hipótese presente, é nítida a hipossuficiência técnica e econômica do autor, bem como a verossimilhança das suas alegações perante a ré, impondo-se, portanto, a inversão do ônus da prova, diante da necessidade de se constituir elementos de facilitação à defesa que, sem esta inversão, não poderia comprovar certos fatos constitutivos de seu direito por impossibilidade técnica, econômica ou, até mesmo, jurídica. Outrossim, a relação havida entre as partes é de consumo, aplicando-se o teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC . 3 - Agravo de instrumento conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a eficácia da decisão recorrida, nos termos da fundamentação. Belém, 20 de julho de 2020 . Desembargadora Ezilda Pastana Mutran Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807324-17.2018.8.14 .0000, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/07/2020, 1ª Turma de Direito Público)

[2]
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DO FILHO DA AUTORA EM HOSPITAL MUNICIPAL . RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA . MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. O objetivo do Município de Belém é a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor de Juliene Neves Diniz, ao passo que esta pleiteia a majoração do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo. 2 . Consoante o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, a responsabilidade objetiva do Estado por conduta omissa restará configurada quando houver omissão específica ou qualificada, decorrente de um dever de cuidado específico. 3. No caso dos autos, é incontroverso que havia um dever de cuidado específico do Município de Belém para com o filho da autora, uma vez que este se encontrava internado em hospital da rede municipal de saúde. 4 . Diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença e a pretensão de chamamento ao processo do demais hospitais pelos quais a criança passou antes de ser internada no HPSM 14 de Março. 5. A demora no atendimento médico configura falha no serviço de saúde, capaz de ensejar reparação por danos morais, e os elementos probatórios contidos nos autos demonstram a ausência de transferência do paciente para UTI pediátrica, a despeito da gravidade de seu quadro de saúde. 6 . Em casos de morte de integrante do grupo familiar o dano moral é presumido (in re ipsa). Precedentes. 7. Constata-se que o valor de R$ 80 .000,00 (oitenta mil reais) arbitrado pelo juízo de piso não está em sintonia com a gravidade do fato e as condições sociais e econômicas do agente causador do dano, nem com os valores praticados por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes. Necessidade de majoração do quantum indenizatório para R$ 100.000,00 (cem mil reais). 8 . A despeito do montante ser inferior ao postulado na inicial, incide no presente caso a Súmula nº 326 do STJ. 9. Alteração, de ofício, da forma de cálculo dos juros de mora e atualização monetária a partir de janeiro de 2022 para adequá-la ao previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 . 10. Recurso do Município de Belém CONHECIDO e DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08054478020168140301 17141276, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Público)

DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 29/07/2025